Tribunal: TJDFT
Processo: 0748474-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
DESPACHO Recebo a emenda à petição inicial do cumprimento de sentença (ID 66151813). Reservo-me a apreciação do pedido de sequestro de verba pública após o exercício do contraditório. Assim, intime-se o executado para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias e já computado em dobro1. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 13 de novembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111